Tribunal: TJDFT
Processo: 0705702-56.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE ALIMENTOS. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ACORDO HOMOLOGADO. PAGAMENTO DE MENSALIDADE ESCOLAR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. REPASSE DE AUXÍLIO-CRECHE. OBRIGAÇÃO PREVISTA. RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PELO ALIMENTANTE. NÃO VERIFICADO. ÔNUS DA PROVA. AUTORES NÃO SE DESINCUMBIRAM.
1. O título executivo que se pretende executar pela via do cumprimento de sentença não previu a obrigação de que o alimentante providenciasse o pagamento da mensalidade da creche dos infantes, mas sim que o genitor, recebendo o auxílio-creche de sua empregadora, deveria repassar o valor correspondente ao benefício em favor de seus filhos.
2. Embora os apelantes afirmem que a culpa pelo não recebimento do auxílio-creche se deu por inércia do apelado, por não ter entregado o documento/recibo a tempo em seu órgão empregador, impossibilitando que a empresa efetuasse o pagamento do benefício em seu contracheque, não lograram êxito em comprovar tal alegação.
3. Considerando o que prevê o art. 373, I, do CPC/15, aduz-se que incumbiria aos requerentes o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, o que, consoante outrora salientado, não se verificou no caso dos autos, de modo tal que a manutenção da sentença é a medida que se impõe, tendo em vista carecer, a pretensão autoral, de substrato probatório.
4. Apelação conhecida e não provida.